Tribunal: TJDFT
Processo: 0749720-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA E APREENSÃO DE VEÍCULO EM ABORDAGEM POLICIAL. TERCEIRO ADQUIRENTE. COMPROVAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC. CONSTATAÇÃO. DOCUMENTOS QUE REVELAM AQUISIÇÃO ANTES DE HAVER ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL. LIMINAR CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA.

1 O pedido formulado em embargos de terceiro visa o desfazimento ou a inibição de ato constritivo lavrado contra bem que seja de posse ou propriedade do embargante, consoante dispõe o art. 674 do CPC.

2. Nos termos do art. 678 do CPC, estando suficientemente provado o domínio ou a posse o embargante faz jus à concessão de liminar para determinar não só a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos, como também a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se assim houver requerido.

3. Na hipótese, o recorrente faz jus à obtenção da liminar em embargos de terceiro, pois trouxe aos autos prova de que estava na posse do veículo penhorado quando foi cumprida a ordem de restrição de circulação em abordagem realizada pela autoridade policial, além de elementos de informação que revelam a forma de aquisição do veículo, enquanto não havia restrição judicial anotada nos registros dos Órgãos de Trânsito.

4. Agravo de instrumento provido.